Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. DEVER ESTATAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que confirmou tutela de urgência e determinou ao ente público a internação compulsória de paciente em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, diante de quadro clínico grave, com risco à integridade própria e de terceiros, amparado em relatório médico circunstanciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da sentença que impôs ao Poder Público o dever de promover a internação compulsória, à vista da comprovação da necessidade da medida e da insuficiência do tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui dever do Estado, impondo a garantia de acesso ao tratamento adequado às pessoas com transtorno mental, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A internação compulsória configura medida excepcional, admitida quando demonstrada, por laudo médico circunstanciado, a necessidade do tratamento em regime hospitalar e a inviabilidade de alternativas extra-hospitalares, conforme arts. 4o e 6o da Lei 10.216/2001. 5. O relatório médico elaborado por equipe do CAPS AD evidenciou histórico de uso abusivo de substâncias psicoativas, ausência de adesão ao tratamento ambulatorial, comportamento agressivo, prejuízo ao autocuidado e exposição a risco próprio e à família, justificando a adoção da medida extrema. 6. A efetiva internação, realizada em cumprimento à tutela de urgência, e o posterior relatório de alta médica confirmaram a adequação da providência, com indicação de continuidade do acompanhamento ambulatorial após estabilização do quadro. 7. Demonstrada a necessidade clínica e a insuficiência do tratamento fora do ambiente hospitalar, revela-se legítima a manutenção da sentença que determinou a internação compulsória às expensas do ente público.
IV. DISPOSITIVO 8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204. Lei 10.216/2001, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RMO 0713460-50.2024.8.07.0018, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 09.07.2025.